Tribunal: TJDFT
Processo: 0755921-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755921-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: SONIA REGINA SILVA BITTENCOURT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão (ID 257685616do processo n. 0754729-23.2024.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasíliaque, nos autos do cumprimento de sentença,movido por Sonia Regina Silva Bittencourt, fixou as astreintes pelo descumprimento de medida liminar na fase de conhecimento em R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Em suas razões recursais (ID 79670693), o recorrente narra que a controvérsia se originou da obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear tratamento multidisciplinar para obesidade, conforme decisão judicial anterior, e que a multa foi imposta sob alegação de descumprimento dessa determinação. Alega que cumpriu a ordem judicial, ainda que com alguns dias de atraso, e sustenta que não houve má-fé ou resistência ao cumprimento da obrigação. Afirma que a seguradora depende de terceiros para viabilizar procedimentos médicos, não tendo ingerência sobre agendas hospitalares ou fornecimento de medicamentos. Argumenta que a multa fixada é excessiva e desproporcional, pois não houve risco à saúde da autora nem qualquer prejuízo decorrente do suposto atraso. Defende que o valor arbitrado não atende à finalidade coercitiva das astreintes, transformando-se em fonte de enriquecimento indevido. Sustenta que o art. 537 do CPC autoriza a revisão do valor da multa quando se mostrar insuficiente ou excessiva, podendo ser reduzida ou excluída pelo magistrado. Menciona julgados que entende amparar seus argumentos. Afirma que a multa não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado, e que sua manutenção afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do CC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o levantamento do valor bloqueado, alegando risco de dano irreparável caso a quantia seja transferida à parte contrária antes do julgamento do agravo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada paraafastar ou reduzir a multa aplicada por descumprimento da medida liminar. Preparo recolhido (ID79675453). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos que, no curso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, por meio da qual reduziu a multa cominatória anteriormente fixada em R$8.000,00 (oito milreais) diários para R$4.000,00 (quatro mil reais), em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos. Assim, considerando parte ré teria descumprido a decisão liminar deferida na fase de conhecimento por 11 (onze) dias, entendeu ser devido R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: Cuida-se de requerimento de início da fase de cumprimento de sentença (ID255744831), por meio do qual a parte autora pugnou pela intimação da parte contrária para realizar o pagamento da quantia de R$129.348,66, devidos em virtude do alegado descumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos, bem como da quantia devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Compulsando os autos, observa-se que, por meio da decisão interlocutória de ID225070153, este Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que a parte requerida autorizasse e custeasse o tratamento multidisciplinar para obesidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de arcar com multa diária de R$8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. A parte requerida foi devidamente intimada da ordem judicial no dia 07/02/2025, conforme certidão da Oficiala de Justiça (ID 225199796). A autora, a seu turno, comunicou o descumprimento da obrigação de fazer em 14/02/2025 (ID226023217). Posteriormente, o Juízo determinou nova intimação da requerida em 18/02/2025 (ID226340286) para que comprovasse o cumprimento da liminar. A autora alegou, na referida petição de ID255744831, que o cumprimento da obrigação só se efetivou em 20/02/2025, o que representaria 14 (quatorze) dias de descumprimento e resultaria no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) a título de multa. Com efeito, a multa cominatória é um instrumento de coerção legalmente previsto nos artigos 536 e 537 do CPC, com o escopo de garantir o cumprimento da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. A multa tem natureza inibitória ou coercitiva, buscando induzir as partes a cumprir as determinações judiciais. Conforme entendimento pacífico, a multa cominatória não possui natureza indenizatória. O dever de arcar com as astreintes e o dever de indenizar eventuais danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos. A finalidade das astreintes é meramente processual, voltada à efetividade dos provimentos jurisdicionais. (...) Embora a parte requerida tenha sido intimada em 07/02/2025 e o cumprimento tenha se efetivado, segundo a própria autora, em 20/02/2025, a mora de alguns dias no cumprimento da ordem judicial, por si só, não pode ser equiparada à recalcitrância ou à inércia deliberada. No caso concreto, o cumprimento da obrigação foi realizado. A multa coercitiva não se destina a compensar a parte autora por prejuízos materiais ou morais, mas sim a coagir a requerida a cumprir a ordem. Uma vez cumprida a obrigação, ainda que com alguns dias de atraso, deve-se considerar a finalidade do instituto. O atraso no cumprimento, em si, sem a devida comprovação do efetivo dano causado à parte autora e que seja causado pela falta de tratamento exatamente nesse período não é suficiente para que a cobrança da multa seja autorizada no patamar máximo. Se o descumprimento for parcial ou tiver ocorrido de forma justificada, é possível a modificação ou exclusão do valor da multa, a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do § 1o do artigo 537 do CPC. Assim, em que pese a multa diária tenha sido validamente fixada e, posteriormente, confirmada em sentença, o montante ora executado não deve ser cobrado na íntegra, pois o atraso de poucos dias deve ser ponderado com a natureza coercitiva e não indenizatória da multa, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. Conquanto a multa seja devida após o trânsito em julgado da decisão que a fixou (artigo 537, § 3o, do CPC), é reservado ao Juízo, no caso de superveniência de cumprimento da obrigação, ainda que tardio, o poder de revisar o valor acumulado a fim de evitar a desproporcionalidade. Isto posto, considerando a finalidade coercitiva da multa e a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa, a apuração do valor devido a título de astreintes deve ser analisada com cautela, a fim de garantir a razoabilidade e a proporcionalidade, sem, contudo, penalizar a parte requerida de forma excessiva por um atraso breve, que não foi comprovadamente prejudicial de forma grave à autora, uma vez que a obrigação foi cumprida. Diante do exposto, com fundamento no artigo 537, § 1o, I, do CPC, procedo à minoração da multa ora estabelecida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Considerando que o prazo concedido para cumprimento decorreu em 08/02/2025, o dia 09/02/2025 corresponde ao primeiro dia de incidência da multa e o dia 19/02/2025 ao último, eis que, repita-se, a autora informou que a obrigação foi cumprida em 20/02/2025, totalizando, portanto, onze dias de descumprimento, o que enseja a cobrança da quantia de R$ 44.000,00 a título de astreintes. O referido valor deverá sofrer correção monetária a partir de 20/02/2025 até a presente data, sem a incidência de juros de mora, por caracterizar bis in idem (Acórdão 2000418, 0704462-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.). Deste modo, o valor da multa pelo descumprimento da obrigação imposta perfaz, na presente data, R$ 45.570,36 (cálculo anexo). Noutro giro, previamente ao início da fase de cumprimento de sentença, junte, a parte autora, a planilha atualizada da dívida referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, a parte requerida será intimada para realizar o pagamento da multa cominatória e dos honorários advocatícios arbitrados. Da análise dos autos, não se evidencia a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocada pelo agravante. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que houve, de fato, atraso no cumprimento da decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela e determinou a autorização e o custeio do tratamento multidisciplinar para obesidade da agravada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, circunstância que embasou a incidência das astreintes e, neste momento processual, fragiliza a pretensão deduzida. Ademais, a aferição da adequação, razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes fixadas demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório e do próprio mérito do recurso, providência incompatível com a via da tutela provisória recursal. De igual modo, não se constata a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme se extrai da decisão proferida pelo Juízo de origem, não foi fixado prazo imediato para o pagamento da multa cominatória, tendo sido expressamente registrado que a operadora de plano de saúde agravante seria oportunamente intimada para adimplir a obrigação, o que afasta a alegação de imediato perigo de dano grave. Ademais, os efeitos da decisão impugnada não se mostram irreversíveis, inexistindo risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausênciados requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[3].Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[4].Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4]II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;